Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710058-45.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDA: MARLENE DOS SANTOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. Comprovada a necessidade do atendimento domiciliar e o requerimento médico, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória. A ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. A recorrente aponta violação aos artigos 1o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000 e 10, § 1o, da Lei 9.656/1998, sustentando que de acordo com o rol de procedimentos e eventos em saúde, que serve como referência básica, editado pela ANS por meio da RN 428/2017, não há previsão de cobertura obrigatória de home care. Acrescenta que o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes prevê de forma explícita a exclusão do atendimento domiciliar. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, colaciona julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID Num. 27116856 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 27946934 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. FALTA DE JUNTADA DA GUIA GRU COBRANÇA DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA TEMPESTIVAMENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso especial, na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC/2015). 2. Consoante entendimento da Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1810861/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000 e 10, § 1o, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “À luz da Lei n. 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1781110/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Nesse mesmo sentido, vejam-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR. NORMA PRINCIPIOLÓGICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Embora o art. 35-G da Lei no 9.656/98 dispõe ser subsidiária a aplicação do CDC a contratos celebrados com operadoras de plano de saúde, o diploma consumerista é norma principiológica e que radica da Constituição, incidindo de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato e do teor da Súmula no 608 do STJ. 3. A ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. Precedente. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1759394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/6/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. OFÍCIO À ANS. PROVAS INDEFERIDAS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA. NATUREZA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1714747/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017